Tribunal: TJES
Processo: 5021380-85.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021380-85.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021380-85.2025.8.08.0012

RECORRENTES:
FACTA FINANCEIRA S/A
e

MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS

RECORRIDOS:
FACTA FINANCEIRA S/A
e

MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado (nº 58989348 e nº 58989611), determinando a devolução em dobro dos valores descontados e o cancelamento das cobranças, mas julgou improcedente o pedido de danos morais.

A autora recorre buscando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A requerida (FACTA FINANCEIRA S/A) recorre reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e defendendo a validade da contratação, apresentando novos documentos em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) saber se deve ser reconhecida a nulidade do contrato nº 58989611 face à juntada tardia de documentos pela defesa; (iii) saber se houve contratação válida e exigível quanto ao contrato digital nº 58989348; e (iv) saber se cabem repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o nome da requerida FACTA FINANCEIRA S/A consta expressamente no instrumento contratual gerado, apresentando-se como a fornecedora perante o consumidor.

Reconhece-se a preclusão temporal dos documentos referentes ao Contrato nº 58989611 juntados apenas em sede recursal, mantendo-se a declaração de sua nulidade em razão da ausência de comprovação tempestiva de sua regularidade por parte da instituição financeira.

Reconhece-se a validade e higidez do Contrato nº 58989348 celebrado em meio digital. A contratação possui múltiplos fatores de segurança, como biometria facial (
selfie
), geolocalização e carimbo de tempo (
timestamps
), fatores que conferem presunção de veracidade, amparados no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e no art. 5º, inciso II, da Lei nº 14.063/2020. Adicionalmente, comprovou-se o efetivo depósito do valor creditado via TED na conta da consumidora.

A restituição de valores oriundos dos descontos do contrato anulado (nº 58989611) deve ocorrer de forma simples. A restituição em dobro possui natureza sancionatória que se mostra inadequada na espécie, considerando indícios de operações eletrônicas e possível atuação de fraudadores de terceiros ou falha sistêmica na cadeia de consumo.

Inexiste dano moral a ser indenizado. A regularidade do contrato nº 58989348 afasta a ocorrência de conduta ilícita, enquanto a nulidade do contrato nº 58989611 decorreu precipuamente de falha de instrução processual tempestiva, não sendo fato gerador de abalo extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pela requerida conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso interposto pela autora conhecido e DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
"1. A contratação digital de empréstimo consignado atestada por múltiplos fatores de segurança eletrônica (biometria facial, geolocalização e carimbo de tempo) e corroborada pelo repasse efetivo do crédito via TED ao consumidor configura negócio jurídico válido, inexistindo dever de indenização patrimonial ou extrapatrimonial. 2. A repetição do indébito referente a descontos de contrato cuja documentação comprobatória não foi apresentada tempestivamente nos autos processuais deve ocorrer de forma simples, quando ausente a demonstração de má-fé da instituição financeira.".

Dispositivos relevantes citados:

MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º;

Lei nº 14.063/2020, art. 5º, II;

CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema nº 1.414;

STJ, Tema nº 1.061;

TJ-GO, Apelação Cível nº 52689556720238090006, Rel. Des. Breno Caiado, 11ª Câmara Cível.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS
e a requerida
FACTA FINANCEIRA S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a nulidade da contratação do empréstimo RCC nº 58989348 e RCC nº 0058989611 e, consequentemente, a inexistência dos débitos materializados nos contratos RCC nº 58989348 e RCC nº 0058989611 com o FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em nome da MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS; b) DETERMINAR ao réu FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO que cancele todos os atos de cobranças dirigidos à autora e relacionados aos contratos RCC nº 58989348 e RCC nº 0058989611, bem como promover a baixa dos descontos na sua conta benefício, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de incidência de multa equivalente ao dobro da retenção; c) CONDENAR o FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a pagar a MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS, EM DOBRO, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, que serão apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), contados dos desembolsos; d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano moral”
.

Em sede recursal (ID’s 18246584 e 18246585), a autora pretende o acolhimento do pedido de danos morais. Por sua vez, a requerida busca a juntada de documentos em sede recursal, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendendo a validade da contratação.

Apenas a autora apresentou contrarrazões (ID 18246598).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Inicialmente, registro que a presente demanda não se amolda à suspensão prevista no Tema nº 1.414 do STJ, pois envolve questão relacionada à inexistência de contratação, ou seja, controvérsia relacionada ao plano de existência do negócio jurídico, o que não é objeto de análise pela Corte Superior.

Desta forma,
passo, inicialmente, a analisar o recurso interposto pela requerida FACTA FINANCEIRA
:

Em relação à
preliminar de ilegitimidade passiva
,
rejeito-a
, considerando que no contrato anexado ao ID 18246470 consta expressamente o nome da FACTA FINANCEIRA S/A, sendo esta a empresa responsável pela contratação, aos olhos do consumidor.

No mérito, nota-se que a ora recorrente anexou documentos novos em sede de Recurso Inominado, no entanto, a análise do referido recurso se restringirá ao Contrato de
nº
58989348
, pois inexiste justificativa plausível para a não juntada do Contrato nº 58989611 em sede de contestação, momento processual adequado para tanto. Com isso, havendo a ocorrência da preclusão temporal, esta é a medida que se impõe.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora afirma não ter realizado qualquer contratação com a requerida, sendo que em contrapartida a mesma anexa o contrato de ID
18246470
para justificar os descontos realizados.

Pois bem. Me atentando para o documento anexado aos ID 18246470 – Cartão Consignado de Benefício nº 58989348, datado de 14/03/2023, verifico que o mesmo foi realizado na modalidade digital.

A autenticidade da contratação é atestada por múltiplos fatores de segurança eletrônica, notadamente a biometria facial (
selfie
do contratante, ID 18246470 - Pág. 6), o registro de geolocalização e os
timestamps
(carimbo de tempo), que indicam o momento exato da adesão (14/03/2023 16:09:46).

Tais elementos conferem presunção de veracidade à manifestação de vontade por meio digital, encontrando amparo legal tanto no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, quanto na Lei nº 14.063/2020, que em seu art. 5º, inciso II, classifica e valida a “assinatura eletrônica avançada” como meio idôneo de comprovação da autoria e da integridade de documentos em formato eletrônico.

Reforça a higidez da assinatura eletrônica o fato de que a geolocalização registrada no momento do “
check-in
” digital coincide com o Município em que a autora reside, qual seja, Cariacica-ES).

Importante ainda destacar que ao clicar no token de verificação, temos a confirmação de sua autenticidade com os dados pessoais da autora e
hash
de validação:

Além disso, a validade da operação é corroborada pelo depósito de valor em favor da autora, efetuado pela requerida via TED, na quantia de R$ 1.426,78 (um mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), datado de 15/03/2023. O recebimento dos valores e a ausência de devolução por parte da autora inviabilizam a declaração de inexistência da relação jurídica.

A alegação de que o contrato discutido nos autos é diverso não se sustenta, considerando que a averbação lançada pelo INSS tem a mesma data do contrato anexado (14/03/2023), conforme se infere do ID 18246453 - Pág. 10. Inclusive, há modificação na numeração no momento de lançamento, conforme já registrado pela jurisprudência pátria:
“Apesar de o número constante no contrato apresentado pela instituição financeira ser diferente daquele constante no extrato previdenciário do INSS, tem-se que se trata do mesmo negócio jurídico. Isso porque, a autarquia gera um novo número para uso interno, inerente a este tipo de contratação”
(TJ-GO - Apelação Cível: 52689556720238090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). BRENO CAIADO, 11ª Câmara Cível).

Sendo comprovada a regularidade da formalização do negócio jurídico (assinatura, depósito e adesão), o contrato de nº 58989348 deve ser mantido, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita da requerida não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorais.

Em relação ao Contrato nº 58989611, conforme mencionado anteriormente, seus termos apenas foram encartados junto ao Recurso Inominado, motivo pelo qual mantenho o reconhecimento de sua nulidade, ante a não comprovação, em tempo hábil, de sua validade.

Entretanto, entendo que, neste ponto, a única reforma comportável recai sobre a repetição do indébito em dobro.

Embora se reconheça a irregularidade da cobrança, a restituição em dobro possui nítido caráter sancionatório e, no caso concreto, não se revela adequada nos moldes em que posta na sentença.

A documentação da própria defesa indica a existência de operação eletrônica e crédito de valores à consumidora, cenário que recomenda tratamento mais moderado na recomposição patrimonial, sobretudo porque a instituição financeira pode, ela própria, ter suportado prejuízo decorrente de fraude praticada por terceiro ou de falha operacional na cadeia contratual.

Nessas circunstâncias, a restituição simples atende à recomposição do dano material sem impor sanção excessiva.

Noutro giro, o recurso interposto por
MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS
não merece acolhimento, ante o reconhecimento da validade do contrato nº 58989348, o que afasta qualquer tipo de dano moral.

Já em relação ao contrato nº 58989611, sua autenticidade não foi verificada unicamente pelo fato de a recorrente FACTA ter apenas juntado os documentos pertinentes em sede recursal, no entanto, tal fato, por si só, não gera qualquer tipo de dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto pela
FACTA FINANCEIRA S/A
,
a fim de julgar improcedente o pedido inicial no tocante ao Contrato nº 58989348 e para AFASTAR a condenação à repetição do indébito em DOBRO, passando a ser de forma simples em relação ao Contrato n° 58989611. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

Em sequência,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto por MARGARIDA MORAIS DOS SANTOS, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Recurso : Recurso Inominado Cível

Processo : 5021380-85.2025.8.08.0012

Juízo : Cariacica – Comarca da Capital – 1º Juizado Especial Cível

Juiz(a) : Christina Almeida Costa

Recorrente(s) : Facta Financeira S/A e Margarida Morais dos Santos

Recorrido(a)(s/as) : Facta Financeira S/A e Margarida Morais dos Santos

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

Resumo do voto:
Minuta de voto condutor de divergência que nega provimento a ambos os recursos inominados, confirmando integralmente a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade dos dois contratos de reserva de cartão consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e julgou improcedente o pleito de danos morais .
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa: Direito do Consumidor. Recurso Inominado. Empréstimo Consignado. Cartão de Crédito Consignado (RMC/RCC). Ausência de Prova Idônea da Contratação. Restituição em Dobro. Danos Morais Afastados. Recursos Desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recursos inominados interpostos por Facta Financeira S/A e Margarida Morais dos Santos em face da sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a nulidade das contratações de empréstimo RCC nº 58989348 e nº 58989611, condenando a requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente retidos e afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a regularidade e a livre manifestação de vontade nas contratações eletrônicas impugnadas por consumidora idosa e hipervulnerável; (ii) saber se é aplicável a repetição do indébito em dobro quanto aos descontos efetuados no benefício previdenciário; e (iii) saber se a retenção de parcelas sem lastro contratual legítimo enseja a fixação de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Facta Financeira S/A, uma vez que seu nome figura diretamente no instrumento contratual gerado e exibido, incidindo de forma perfeita a teoria da aparência no âmbito das relações consumeristas e da cadeia de fornecimento.

4. No mérito, a utilização de modalidade digital de contratação por meio de assinatura eletrônica simples ou mecanismos unilaterais de captura biométrica, desprovidos de certificação digital ou de comprovação de consentimento plenamente esclarecido de idoso hipervulnerável, mostra-se insuficiente para atestar a higidez dos pactos, restando mantida a declaração de nulidade de ambas as operações face ao descumprimento do ônus probatório que competia ao fornecedor.

5. A restituição das parcelas indevidamente retidas na conta benefício da autora deve ocorrer na forma dobrada, visto que a realização de cobranças mensais sem amparo em avença válida configura conduta contrária à boa-fé objetiva e ausente de engano justificável, preenchendo os requisitos fixados pela jurisprudência consolidada da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

6. Inexiste dano moral a ser indenizado no caso em espécie sobretudo diante da distribuição pulverizada pela autora de múltiplas demandas semelhantes contra variadas instituições financeiras constatada no sistema eletrônico.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, arts. 39, IV, 42, parágrafo único; Lei nº 14.063/2020, art. 4º.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal